Tribunal: TJBA
Processo: 0010737-83.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010737-83.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMBRATEC EMP BRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. BENEFÍCIOS PRAZAIS INERENTES À DEFENSORIA PÚBLICA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTA AQUISIÇÃO DE CESSÃO DE USO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CADEIA SUCESSÓRIA. SUPOSTA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO CONSTRUÍDO. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Ação indenizatória de danos materiais e morais, ajuizada por Reinaldo Silva dos Santos, em virtude de suposta demolição de imóvel em terreno objeto de cessão de uso especial, sem prévia notificação ou indenização. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento da ausência de provas quanto à existência da edificação e dos danos alegados.

II. Questão em discussão

Necessidade de comprovação da existência do imóvel alegadamente demolido para fins de reparação civil.

Insuficiência de provas da titularidade e regularidade do direito de uso e da edificação a ele vinculada.

Ausência de elementos para configuração da responsabilidade civil das rés e consequente dever de indenizar.

Adequada distribuição do ônus da prova, nos termos da legislação processual civil.

III. Razões de decidir

A prova da existência da casa demolida é fundamental para a procedência da demanda indenizatória. O apelante não apresentou documentação idônea que comprovasse a construção do imóvel, sendo a escritura pública de cessão de direito de uso referente apenas ao terreno, sem menção expressa a qualquer edificação.

As notas fiscais de materiais de construção juntadas aos autos mostraram-se genéricas, não individualizadas, e insuficientes para demonstrar a existência da moradia e os alegados danos materiais.

O registro da cessão de direito de uso, que daria publicidade ao ato, não foi efetuado, o que compromete sua oponibilidade a terceiros e à Administração Pública, que agiu com base em registros que apontavam a área como de propriedade municipal e sem direitos de terceiros.

A ausência de provas concretas do dano impede a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, tanto material quanto moral, e afasta a aplicação das teorias do desvio produtivo e do dano existencial, que demandam a comprovação de um prejuízo efetivo.

O ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito incumbia ao autor, do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0010737-83.2010.8.05.0103
, em que figuram como apelante
REINALDO SILVA DOS SANTOS
e como apelado
EMPRESA BRASILEIRA DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
e
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora